Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700782-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDALLA JOSLLY ALVES BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDALLA JOSLLY ALVES BRAGA, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0729229-07.2024.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Pretende a agravante a reforma da decisão, com pedido de tutela antecipada, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer o procedimento cirúrgico de ARTRODESE TORACO-LOMBOSACRA POSTERIOR (TRÊS NÍVEIS), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer, também, a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte agravante, de 45 (quarenta e cinco) anos, possui diagnóstico de RECIDIVA DE CÂNCER DE MAMA (CID-10: C50), FRATURA DE VÉRTEBRA TORÁCICA (CID-10: 5220) e NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DOS OSSOS E DA MEDULA ÓSSEA (CID-10: C975) e possui, como comorbidades, Compressão Medular por Implante Medular. O relatório médico acostado aos autos, datado de 16/04/2024, indica que a agravante está “internada na enfermaria de oncologia, por quadro neoplásico de mama, no momento em vigência de compressão medular por metástase. Paciente com avaliação do Hospital do Paranoá com indicação de procedimento cirúrgico, aguardando ser convocada para o procedimento de descompressão e artrodose. Paciente evoluiu com complicação na internação, pneumonia nosocomial, com comprometimento pulmonar importante necessidade MNR em alto fluxo e risco de IOT”. Consta dos autos na origem, relatório médico, datado de 05/04/2024, que afirma não haver perigo de vida caso a providência não seja realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Todavia, há risco de paraplegia definitiva e irreversível das pernas (ID 58125979, pág. 35-36). Assim, necessita de tratamento cirúrgico para alívio das dores, melhora na mobilidade e prevenção à paraplegia das pernas. É o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. DEFIRO o benefício da justiça gratuita à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. Anote-se. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Consta dos autos que a parte agravante foi inserida na fila de espera para a cirurgia em 22/02/2024, há 57 (cinquenta e sete) dias corridos, sob o risco amarelo (ID 58125979, pág. 32). Mesmo tendo sido classificada como urgente, conforme relatórios médicos a cirurgia deve ser realizada com a maior brevidade possível, visto que a paciente apresenta sofrimento psíquico, dores físicas severas, incapacidade produtiva e comprometimento severo das pernas. Ademais, alerta que a demora leva à progressão da doença, com a possibilidade de perda dos movimentos das pernas, em virtude da compressão medular. A Secretaria de Saúde, por meio do Ofício n. 451/2024, informou que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em dezembro de 2021 para a mesma prioridade clínica. Registra-se que, ainda que não decorrido o prazo previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos), não há previsão de marcação da cirurgia e que o quadro da paciente é de urgência. Os laudos médicos comprovam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, estando a paciente sujeita à progressão da patologia, caso não inicie o tratamento, podendo evoluir, especialmente, com paraplegia das pernas. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça procedimento cirúrgico de ARTRODESE TORACO-LOMBOSACRA POSTERIOR (TRÊS NÍVEIS), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.